Tribunal: TJES
Processo: 5035990-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035990-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO BUKER SOBRINHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NAS ADESÕES CONTRATUAIS. CONTRATOS REALIZADOS NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE DOBRADA NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO DE 2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5035990-57.2023.8.08.0035
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrido: SEBASTIAO BUKER SOBRINHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NAS ADESÕES CONTRATUAIS. CONTRATOS REALIZADOS NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE DOBRADA NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO DE 2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA EM SÍNTESE QUE FICOU SURPRESO AO OBSERVAR EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME, SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. ALEGA QUE PROVIDENCIOU O CANCELAMENTO DO CARTÃO. REQUER: A) A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA, B) CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, C) A RESTITUIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR DESCONTADO EM SEU BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DOS CONSIGNADOS DESCONHECIDOS, E, D) A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR,

(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO ALEGOU EM SEDE DE PRELIMINAR A INÉPCIA DA INICIAL, POIS NÃO ESPECIFICOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ESTÁ IMPUGNANDO. SEGUE ALEGANDO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO, DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR QUE SE RECEBEU VALORES. NO MÉRITO, ALEGA EM SÍNTESE QUE EM 21 DE JUNHO DE 2023 FOI FIRMADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO Nº 374648607-9, MEDIANTE ENVIO DE LINK CRIPTOGRAFADO, APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL IDÊNTICO AO APRESENTADO NA INICIAL, BEM COMO QUE O ENDEREÇO DO CONTRATO É O MESMO DO AUTOR. ADUZ QUE FOI REALIZADO UM TED NO IMPORTE DE R$ 2.823,21, NA CONTA 0000683831, AGÊNCIA 00701, BANCO ITAÚ E QUE SERIA DE TITULARIDADE DO AUTOR. ATO CONTÍNUO, A REQUERIDA TAMBÉM INFORMOU QUE O AUTOR EM 21 DE JUNHO DE 2023 TAMBÉM FIRMOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO Nº 774648803, TENDO INCLUSIVE SOLICITADO SAQUE À VISTA NO VALOR DE R$ 1.339,00, MONTANTE ESSE DEPOSITADO NA CONTA 0000683831, AGÊNCIA 00701, BANCO ITAÚ. POR ÚLTIMO, A REQUERIDA DISCRIMINA QUE EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021 FOI FIRMADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO Nº 744327545-3, TENDO SIDO FEITO UM SAQUE À VISTA NO IMPORTE DE R$ 1.232,00. SEGUE ADUZINDO QUE NÃO HOUVE IRREGULARIDADES NAS AVENÇAS, CONSIDERANDO A ASSINATURA DIGITAL VALIDADA POR MEIO DE CAPTURA DE BIOMETRIA FACIAL. POR FIM, IMPUGNA OS PEDIDOS AUTORAIS. E, ASSEVERA QUE NA REMOTA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA, REQUER A DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“a) DECLARAR inexistente o contrato 744327545; b) CONDENO a Requerida a promover o cancelamento do contrato 744327545-3, bem como que seja compelida a se abster de fazer qualquer desconto no benefício do autor, tendo como objeto a aludida avença; c) CONDENO a Requerida a providenciar o ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor referente ao contrato 744327545-3, bem como para promover o pagamento de qualquer outro desconto que vier a ocorrer ao longo da lide, em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, com observância da taxa SELIC; d) Deverá à parte autora proceder com a devolução para o Réu do valor do saque no importe de R$ 1.232,00, devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo requerido, no momento da execução da sentença; e) CONDENO a Requerida ao pagamento a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização; JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC com relação aos contratos consignados: 374648607- 9 (empréstimo tradicional) e o contrato n° 774648803 (empréstimo RCC). Sem custas e honorários, ex vi legis.”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE DO CONTRATO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM,
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DO REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTE ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU QUALQUER OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS SUPOSTOS CONTRATOS E MENCIONA QUE OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM UMA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. EM QUE PESE O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM APREÇO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO BANCO REQUERIDO, POIS, MUITO EMBORA ESTE TENHA ANEXADO EM ID. 10991257 E 10991258 OS SUPOSTOS CONTRATOS, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O AUTOR CONTRATOU OS REFERIDOS SERVIÇOS. EXPLICO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE, EM FACE DA PECULIARIDADE DAS OPERAÇÕES (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELO AUTOR. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E
SELFIE
DO AUTOR, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE AS SUPOSTAS CONTRATAÇÕES OCORRERAM DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES,
ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS.
EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES NO FEITO DE QUE O AUTOR TENHA REALIZADO OS AJUSTES OBJURGADOS.
A MEU VER, O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DAS CONVERSAS, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS.
NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE TODAS AS CONTRATAÇÕES IMPUTADAS À PARTE REQUERENTE/RECORRIDO PADECEM DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR SUA NULIDADE. E DIGO ISTO POIS NAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO HÁ INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÕES RECORRENTES, O QUE COMPROVA O DESINTERESSE DO AUTOR EM CONTRATAR OS SERVIÇOS QUE FORAM VINCULADOS AOS CONTRATOS DE N.º 774648803 E 744327545).
PORÉM,
VERIFICO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS RECURSO MANEJADO POR PARTE DO AUTOR PRETENDENDO A REFORMA DO JULGADO NO QUE TANGE AOS CONTRATOS DECLARADOS COMO VÁLIDOS NA SENTENÇA DE ORIGEM, O QUE IMPEDE ESTE RELATOR DE DETERMINAR O TAMBÉM CANCELAMENTO DOS MESMOS.
NO QUE PERTINE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, ENTENDO COMO CABÍVEL, AINDA QUE PARCIALMENTE E EXPLICO.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUANTO AOS VALORES CUJOS DESCONTOS FORAM EFETIVADOS À PARTIR DE MARÇO/2021, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
(10).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO SÓ INCIDA NO QUE PERTINE ÀS PARCELAS DESCONTADAS A PARTIR DE MARÇO/2021. (11). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)